Tribunal: STF
Processo: ARE 1524010
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPOSIÇÃO GRÁFICA POR ENCOMENDA. ITEM 13.5 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. CONTROVÉRSIA QUANTO À INCIDÊNCIA DO ISSQN OU DO ICMS. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO A QUO NO SENTIDO DE QUE O MATERIAL NÃO É EMPREGADO NO PROCESSO PRODUTIVO DE MERCADORIAS. INCIDÊNCIA DO ISSQN. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - SERVIÇOS GRÁFICOS - ATIVIDADE FIM DA EMPRESA EXECUTADA LISTADA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR ENCOMENDA - INCIDÊNCIA DO ISS - INEXIGIBILIDADE DO ICMS - EMBARGOS PROCEDENTES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1 - Conforme súmula nº 156 do col. Superior Tribunal de Justiça ‘A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS’.
2 - Comprovado nos autos que os serviços gráficos prestados pela executada constituem sua atividade fim, não havendo incorporação em outros produtos ou serviços por ela prestados, descabe a incidência do ICMS sobre as operações.
3 - Procedência dos embargos à Execução Fiscal. Sentença mantida. Recurso desprovido.”

Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui preliminar de repercussão geral e, no mérito, a ocorrência de violação aos artigos 102, § 2º; 155, II e § 2º, IX, “b”; e 156, III, todos da Constituição Federal.
Foram apresentadas contrarrazões recursais.
O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que o acórdão estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e que incidiria o óbice na Súmula 279 desta Corte.
Ato contínuo, o feito foi devolvido à origem, para fins da aplicação da sistemática da repercussão geral, ante o Tema 816.
Por fim, o processo foi novamente remetido a esta Corte, pontuando-se que, “No caso dos autos, a Turma Julgadora consignou que o caso não se re fere a operações de industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou utilização direta em processo subsequente de industrialização ou de posterior circulação de mercadoria. (...) Desse modo, constatado que a matéria em discussão neste feito não coincide com aquela tratada no Tema nº 816 e considerando que já foi proferido juízo de admissibilidade negativo no âmbito deste Tribunal, determina-se a devolução dos autos ao STF”.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, no julgamento da medida cautelar na ADI 4.389, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 25/5/2011, o Pleno da Corte entendeu que incide ICMS na operação de industrialização de embalagens submetidas à composição gráfica personalizada tão só na hipótese em que a produção gráfica é encomendada para posterior integração ao complexo produtivo destinado a inserir bens em comércio. Veja-se a ementa do julgado:

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO ENTRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. PRODUÇÃO DE EMBALAGENS SOB ENCOMENDA PARA POSTERIOR INDUSTRIALIZAÇÃO (SERVIÇOS GRÁFICOS). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AO ART. 1º, CAPUT E § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003 E O SUBITEM 13.05 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA. FIXAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO ICMS E NÃO DO ISS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. Até o julgamento final e com eficácia apenas para o futuro (ex nunc), concede-se medida cautelar para interpretar o art. 1º, caput e § 2º, da Lei Complementar 116/2003 e o subitem 13.05 da lista de serviços anexa, para reconhecer que o ISS não incide sobre operações de industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à integração ou utilização direta em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria. Presentes os requisitos constitucionais e legais, incidirá o ICMS.”

Na ocasião, o Tribunal adotou como premissa a noção de que o fato gerador da obrigação tributária deve ser interpretado de acordo com a expressão econômica da base imponível e com o contexto da cadeia produtiva. A solução lá empregada e que se aplica ao caso em tela, para resolução do aparente conflito entre o ISSQN e o ICMS nos serviços gráficos, está no papel que essa atividade tem no ciclo produtivo. A propósito, conforme acentuou o ilustre Ministro Relator:

“Assim, não há como equiparar a produção gráfica personalizada e encomendada para uso pontual, pessoal ou empresarial, e a produção personalizada e encomendada para fazer parte de complexo processo produtivo destinado a por bens em comércio.”

In casu, o Tribunal a quo asseverou:

“Com efeito, na hipótese dos autos, colhe-se do contrato social que a empresa executada possui como única atividade a ‘impressão de cartões de PVC, plásticos, papel e congêneres através de offset, vincografia e serigrafia’ (doc. nº 04).
Por conseguinte, observa-se que a prestação dos serviços gráficos é a atividade principal e única da executada e, por conseguinte, os produtos por ela produzidos não integram a cadeia produtiva de outras mercadorias ou serviços, não se sujeitando, portanto, ao ICMS.” (grifei)

Nesse contexto, o acórdão recorrido, ao concluir pela não incidência do ICMS, não divergiu da jurisprudência atual desta Suprema Corte.
Saliente-se que a referida jurisprudência foi reiterada em feito submetido à Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, AI 803.296-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/6/2013, cuja ementa segue transcrita:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Serviço de composição gráfica com fornecimento de mercadoria. Conflito de incidências entre o ICMS e o ISSQN. Serviços de composição gráfica e customização de embalagens meramente acessórias à mercadoria. Obrigação de dar manifestamente preponderante sobre a obrigação de fazer, o que leva à conclusão de que o ICMS deve incidir na espécie. 1. Em precedente da Corte consubstanciado na ADI nº 4.389/DF-MC, restou definida a incidência de ICMS ‘sobre operações de industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à integração ou utilização direta em processo subsequente de industrialização ou de circulação de mercadoria’. 2. A verificação da incidência nas hipóteses de industrialização por encomenda deve obedecer dois critérios básicos: (i) verificar se a venda opera-se a quem promoverá nova circulação do bem e (ii) caso o adquirente seja consumidor final, avaliar a preponderância entre o dar e o fazer mediante a averiguação de elementos de industrialização. 4. À luz dos critérios propostos, só haverá incidência do ISS nas situações em que a resposta ao primeiro item for negativa e se no segundo item o fazer preponderar sobre o dar. 5. A hipótese dos autos não revela a preponderância da obrigação de fazer em detrimento da obrigação de dar. Pelo contrário. A fabricação de embalagens é a atividade econômica específica explorada pela agravante. Prepondera o fornecimento dos bens em face da composição gráfica, que afigura-se meramente acessória. Não há como conceber a prevalência da customização sobre a entrega do próprio bem. 6. Agravo regimental não provido.”

Seguindo essa orientação, menciono, ainda, os seguintes julgados: RE 606.960-AgR-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/5/2014; RE 592.752-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/4/2014.
Ademais, para o fim de se chegar a conclusão diversa da emanada do Tribunal a quo a respeito da destinação da composição gráfica por encomenda, seria mister o reexame do acervo fático-probatório dos autos, que esbarra na Súmula 279 da Suprema Corte. Nesse sentido, destaco:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA SOB ENCOMENDA. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 4.389-MC. DEFINIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. HIPÓTESE QUE ATRAI A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. A decisão cautelar proferida na ADI 4.389 não se aplica ao caso dos autos. 2. As instâncias de origem, com apoio na legislação infraconstitucional aplicável e no acervo probatório dos autos, decidiram que a atividade desenvolvida pela empresa está sujeita à incidência do ISSQN. 3. Para firmar entendimento diverso, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo fático e probatório, providência vedada nesta fase processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.230.994-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 3/2/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. ATIVIDADES DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. 1. O enquadramento de atividade econômica, para fins de incidência de ISS, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.010.868-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/4/2017)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, tendo havido a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente